Tribunal: TJDFT
Processo: 0717180-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717180-76.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAIR ROBERTO DA COSTA, BULGADE INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: BULGADE INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ALAIR ROBERTO DA COSTA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a ré para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo autor nas contrarrazões apresentadas no ID 70427001. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora